Tribunal: STF
Processo: AI 523170
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MILITAR. IMÓVEL FUNCIONAL. DIREITO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.